Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INADEAQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE JUROS. POSTERGAÇÃO. DATA DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANIFESTA VANTAGEM. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considera-se fundamentada a sentença que contém as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do julgador, nos termos artigo 93, IX, da CR/88. Preliminar rejeitada.

2. Segundo o 1.013, do CPC/15, “Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”.

3. O acordo homologado judicialmente pode ser objeto de revisão por onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente, pois se trata de negócio jurídico bilateral como qualquer outro e a homologação judicial tem como efeito apenas a extinção das demandas anteriores existentes entre as partes, de modo que a coisa julgada incide somente sobre o objeto dessas ações. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

4. Consoante dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.

5. As circunstâncias delineadas nos autos demonstram que o pagamento dos juros nas datas acordadas tornou-se excessivamente oneroso para o Autor, devido a fato extraordinário e imprevisível e que tal situação ensejaria manifesta vantagem às Rés, na medida em que o atraso no pagamento poderia acarretar a consolidação da propriedade do imóvel em nome delas, impedindo a finalidade precípua do acordo, relativa à aquisição do bem.

6. O documento acerca de faturamento firmado por contador, com indicação do número no CRC-DF, e declaração de que o conteúdo é verdadeiro, apresenta presunção relativa de veracidade e sujeita o profissional às penalidades civis, penais e administrativas cabíveis a depender das circunstâncias do caso concreto. Portanto, na ausência de provas que refutem a presunção de veracidade do documento, pode ser aceito para fins de comprovação da queda do faturamento. Precedente.

7. Constou expressamente do dispositivo da sentença que os juros incidentes sobre as parcelas vencidas em 14/9/2020 e 14/3/2021 foram postergados para o dia 14/9/2021, data do vencimento da última parcela do acordo; portanto, não houve omissão a respeito desse tema e do exposto deflui que o Autor se encontra em mora com o pagamento de tais valores.

8. Quanto às matérias suscitadas pelas Rés no recurso, quais sejam, termo final da posse do imóvel, responsabilidade pelo pagamento do IPTU e incidência de correção monetária sobre o débito em aberto, o acordo mantém-se íntegro, pois somente foi revisado no que se refere à postergação do pagamento dos juros devidos à Ré. Se as Rés também pretendiam revisar cláusulas do ajuste deveriam ter deduzido os pontos em reconvenção, o que não foi feito.

9. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.